Tribunal: TJSP
Processo: 1040514-69.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de procedência – Insurgência da ré que insiste no regular apontamento. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da negativação. Débito inexigível - Dano moral caracterizado. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Anotação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito - Sentença de procedência – Insurgência da ré que insiste no regular apontamento. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da negativação. Débito inexigível - Dano moral caracterizado. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00 (dez mil reais) – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.